Tribunal: STF
Processo: RHC 212189
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 6.12.2021, por Erasmo Alves da Silva Filho, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.12.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 632.876.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado em 4.10.2018 na Ação Penal n. 0721308-95.2015.8.02.0001 às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de cento e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, II e III do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crimes contra a ordem tributária), quinze vezes.



    Em 5.2.2020, na Ação Penal n. 0722063-22.2015.8.02.0001, o recorrente foi condenado às penas de sete anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de cento e setenta dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária), por oito vezes, e no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público), por três vezes.



    3. Interposta apelação pela defesa na Ação Penal n. 0721308-95.2015.8.02.0001, o Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTRA AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – Acusado que foi condenado nas penas do art. 1º, I, II e III da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal, a cumprir 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 150 (cento e cinquenta) dias-multa à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. 



    2 – “In casu, não há que se falar em atipicidade material por ausência de lesividade. Como cediço, o princípio da lesividade, ao lado da intervenção mínima, presta-se às seguintes funções principais: proibir a incriminação de atitudes internas, de condutas que não excedam o âmbito do próprio autor, de simples estados ou condições existenciais, ou, ainda, de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. Exige-se, assim, que haja lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico tutelado. Não é o caso. Diferentemente do que sustentado pela Defesa, a lesividade dos atos criminosos praticados são patentes, haja vista que o erário estadual sofreu vultoso prejuízo em decorrência das fraudes e sonegações ficais perpetradas em relação ao ICMS”. 



    3 – Autoria demonstrada pois de acordo com os depoimentos nos autos, o apelante era o sócioadministrador da empresa (fls. 391/392) responsável pela realização dos pagamento referentes aos impostos devidos, bem como responsável por retirar as mercadorias retidas por irregularidade administrativa, mediante fraude. 



    4 – Recurso conhecido e improvido”.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal alegando litispendência entre a Ação Penal n. 0721308-95.2015.8.02.0001 e a Ação Penal n. 0722063-22.2015.8.02.0001, e afirmando ter sofrido dupla condenação pelo mesmo fato.



    A revisão criminal foi julgada improcedente:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, II E III DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE NULIDADE. SUPOSTA LITISPENDÊNCIA ENTRE PROCESSOS CRIMINAIS QUE TRATAM DE FATOS IDÊNTICOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTO REJEITADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO E NECESSIDADE DE O FEITO SER JULGADO POR JUÍZO DIVERSO. ARGUMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR TESES REPETITIVAS E DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA EM REVISÃO CRIMINAL. TESES NÃO APRECIADAS. PLEITO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE. FATO CRIMINOSO COMPROVADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE PROVA NOVA CAPAZ DE INOCENTAR O REQUERENTE. NÃO ACOLHIMENTO. INAPTIDÃO DE MERA DECLARAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. AÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE”.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 632.876 no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.12.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que teria sofrido “duas (02) penas concernentes ao mesmo fato, na composição da mesma tríade processual, com as mesmas partes, uma pena lhe sendo aplicada em virtude da Ação Penal nº 0721308-95.2015.8.02.0001, da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital – AL, condenando-o à pena de 3 anos e 18 dias, em regime inicial aberto, além da pena pecuniária e a outra reprimenda, nos autos da Ação Penal nº 0722063- 22.2015.8.02.0001, também da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital – AL, condenando-o à pena de 7 anos e 3 meses, além da pena pecuniária, em regime inicial fechado”.



    Sustenta que, “comprovada a Coisa Julgada, mister se faz, a manutenção somente da 1ª sentença dada contra o recorrente, considerando o Informativo 642 do STJ que preceitua in verbis: ‘Havendo duas sentenças transitado em julgado, envolvendo fatos idênticos, deverá prevalecer a que transitou em julgado em primeiro lugar’”. 



    Este o pedido: 



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que denegaram a concessão da ordem de Habeas Corpus para manter a primeira sentença proferida contra o recorrente e anular as demais, por se tratar de mesmos fatos, mesmo pedido, mesma causa de pedir e não haver cabimento, no Brasil, de litispendência, não observância da coisa julgada e do no bis in idem”.



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público de Alagoas e o Ministério Público Federal postulam o não conhecimento do recurso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. De se enfatizar que, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 632.876, o Ministro João Otávio de Noronha apontou que a alegação de dupla condenação pelo mesmo fato não teria tido o mérito examinado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e que o acolhimento da tese da defesa, em habeas corpus, demandaria dilação probatória:



    “(…) uma vez não enfrentada pela instância ordinária a tese defensiva em toda sua extensão, sob a justificativa de ausência de elementos probatórios mínimos que autorizassem a concessão da á ordem, não há como o STJ tratar amplamente da matéria, sob pena de dilação probatória em habeas corpus, o que é vedado pela jurisprudência consolidada desta Corte.



    Assim, ‘afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal que o originou’ (HC n. 698.947/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021). 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus”.



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido da inviabilidade de se promover dilação probatória em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 212.002-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 



    3. A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 210.265-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    Também é consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o acolhimento da alegação de litispendência ou de dupla condenação pelo mesmo fato demanda o reexame de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Apropriação indébita. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Tese de dupla condenação pelo mesmo fato. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. (…)



    3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.589-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora